Tribunal: TJES
Processo: 5005762-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILENA VARGAS FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, na qual a agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente devido ao lapso temporal de dez anos entre o ajuizamento da ação e a efetivação de sua citação pessoal, alegando inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário ante a demora na citação da executada, ou se o atraso decorreu exclusivamente de falhas no mecanismo do Poder Judiciário, atraindo a proteção da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execuções fiscais pressupõe o transcurso do prazo de um ano de suspensão, previsto no art. 40 da LEF, seguido do prazo quinquenal sem que haja a localização do devedor ou de bens penhoráveis por inércia do exequente.

O exequente afasta a caracterização de inércia quando protocola tempestivamente o pedido de citação por oficial de justiça e por edital logo após a ciência do resultado negativo da diligência postal.

A paralisação do feito por cinco anos aguardando a apreciação judicial de requerimento de diligência configura falha exclusiva da máquina judiciária.

A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça impede o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A interrupção do prazo prescricional retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 566.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
MILENA VARGAS FERREIRA
, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória/ES - Comarca da Capital, que, nos autos de nº 0023018-62.2012.8.08.0024, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante, mantendo incólume a execução fiscal.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a execução foi ajuizada em 2012 e sua citação pessoal somente se efetivou em 2022;
(ii)
a inércia da Fazenda Pública Estadual por período superior a cinco anos, defendendo que a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário;
(iii)
a consumação do prazo prescricional automático após um ano de suspensão, na forma do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ; e
(iv)
a impossibilidade de redirecionamento do feito em seu desfavor por alegada inatividade da empresa desde 2013.

Liminarmente, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça e indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Em suas contrarrazões, o
Estado do Espírito Santo
pugna pelo desprovimento do presente recurso sob o argumento de que a demora na citação decorreu exclusivamente da falha do mecanismo judiciário (Súmula 106 do STJ), visto que o exequente peticionou oportunamente requerendo as diligências em 2013, as quais só foram apreciadas pelo Juízo em 2018.

Segundo se depreende, a decisão hostilizada rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a Fazenda Pública Estadual agiu diligentemente ao requerer a citação por oficial de justiça e edital em julho de 2013, logo após a ciência da não localização da empresa pelo correio, permanecendo o feito paralisado por cinco anos aguardando o impulsionamento oficial pelo Juízo.

Cinge-se, pois, a controvérsia a aferir a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário face à demora na citação.

Como é cediço, a compreensão jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Tema 566)
, estabelece que a prescrição intercorrente em execuções fiscais ocorre quando, após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, transcorre o prazo de um ano de suspensão (art. 40, caput, LEF) seguido do prazo quinquenal (art. 174 do CTN) .

Importante salientar, porém, que o item 4.3 do referido precedente vinculante preceitua que, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No caso vertente, observa-se que o Estado do Espírito Santo tomou ciência do resultado negativo da citação postal em
13/05/2013
. Ato contínuo, em
15/07/2013
, protocolou petição requerendo a citação por oficial de justiça e, subsidiariamente, por edital. Ocorre que este requerimento diligente somente foi apreciado pelo Juízo de piso em
24/04/2018
.

Sublinhe-se que a demora da máquina judiciária não pode ser imputada ao exequente que cumpriu seu ônus processual em tempo hábil. Incide, portanto, a
Súmula 106 do STJ
, a qual dispõe que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Noutro viés, considerando que a citação editalícia da empresa ocorreu em
30/11/2021
e a sócia compareceu espontaneamente aos autos em
07/06/2022
, a interrupção do prazo prescricional retroage à data do protocolo frutífero de
15/07/2013
, impedindo a consumação do prazo quinquenal.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a paralisação do feito decorreu de falha judiciária.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)